Tribunal: STJ
Processo: 0061510-19.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597201 - PR(2024/0086758-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: HARRY FRANCOIA - PR011766
HARRY FRANCOIA JUNIOR - PR024766
ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO - PR038287
ISABELE FRANÇÓIA - PR039304
FRANCIELE
CRISTINA
BRANDELERO
DOUTOR
-
PR053983
AGRAVADO
: SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - PR050454
THAÍS DUDEQUE GONÇALVES - PR077566
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS
LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55097906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dc811c58-b05a-4e19-b596-cc0e86ccb958

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dc811c58-b05a-4e19-b596-cc0e86ccb958

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597201 - PR(2024/0086758-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: HARRY FRANCOIA - PR011766
HARRY FRANCOIA JUNIOR - PR024766
ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO - PR038287
ISABELE FRANÇÓIA - PR039304
FRANCIELE
CRISTINA
BRANDELERO
DOUTOR
-
PR053983
AGRAVADO
: SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - PR050454
THAÍS DUDEQUE GONÇALVES - PR077566
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS
LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COCARI -
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL contra decisão que não admitiu seu
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Documento eletrônico VDA54118745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: da6d0bfe-6fe3-4f31-a980-584e1f737dae

Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL –
–
ERESP No 1.281.594/SP
PRAZO DECENAL – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – GRAVE PREJUÍZO
ECONÔMICO – ABALO COMERCIAL – PONDERAÇÃO ENTRE A EXTENSÃO
DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES – RÉ EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA REDUZIDO
– CONCURSO DE CREDORES – TEMA REPETITIVO 1051, DO STJ – FATO
GERADOR – CRÉDITO REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – CARÁTER CONCURSAL – ATO ILÍCITO PRATICADO
ANTERIORMENTE AO PEDIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARÁTER EXTRACONCURSAL – INSCRIÇÃO EFETIVADA APÓS O PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS
TERMOS DO
§ 2o, CPC – TEMA REPETITIVO 1076, DO STJ –
ART. 85,
MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO
§ 11, CPC, NÃO DEVIDA.
ART. 85,
RECURSO DE APELAÇÃO (1), DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO (2), DA AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA RECONHECER O CARÁTER EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO
APENAS EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS." (e-STJ fl.
725)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
762/763
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; 189 e 390 do Código Civil; e 49 da
Lei no 11.101/2005.
Defende que houve negativa de prestação jurisdicional, pois não foi
fundamentado como poderia haver pretensão de reparação de dano sem que nenhum
dano tivesse sido experimentado.
Sustenta que

"O que se pretende levar a análise perante este e. STJ no presente
recurso especial é que, diferentemente do que entendeu o Eg. TJPR, não há
como se falar que a Recorrente tinha pretensão indenizatória em face da
Recorrida antes de ser cobrada na execução ajuizada contra si em
22.05.2017 e, portanto, o fato gerador deve ser reconhecido como a data de
22.07.2017.
Parece muito claro o raciocínio: se não houvesse a execução, não
existiria essa ação indenizatória, pois não haveria dano algum à Recorrente.
Não havia, portanto, fato gerador antes da execução, ajuizada em
22.05.2017, data posterior ao pedido de recuperação judicial da Recorrida
em 20.04.2017." (e-STJ fls.
)
767/790

Argumenta que

"Apesar da obrigação de indenizar derivar de um dever primário,
advindo do distrato que criou a responsabilidade civil contratual da
Recorrida, de recolher a CPR, essa obrigação de indenizar só passa a de fato
existir concretamente no mundo jurídico, a partir do momento em que por ter
a Recorrida deixado de recolher a referida CPR, esse fato acabou por
determinar um prejuízo de natureza econômica para a Recorrente, decorrente
da cobrança a que a mesma foi submetida por meio da execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco Indusval.
E é esse fato que configurou a fonte do dever de indenizar da
Recorrida, o que não se confunde com a fonte do dever originário assumido
quando do nascimento da relação jurídica.
(...)
Documento eletrônico VDA54118745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: da6d0bfe-6fe3-4f31-a980-584e1f737dae

O dever jurídico de reparar o dano da Recorrida perante a
Recorrente surgiu quando esta foi executada judicialmente e tomou ciência
dos prejuízos absorvidos, e não quando firmado o endosso, ato que pouco
importa para a existência da presente relação processual. A assinatura do
endosso não é estímulo à presente ação, não haveria fundamento nessa
ação com base nesse fato (assinatura do endosso). Essa ação é decorrência
da execução ajuizada pelo Banco Indusval, fato gerador do crédito
constituído (dano material) na r. sentença de 1o grau, confirmada em 2o grau.
Nesta ação, o fato gerador do crédito indenizatório surge em razão
do dano experimentado pela Recorrente com a propositura de ação de
execução de título extrajudicial contra si pelo Banco Indusval, o que ocorreu
em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial, tornando o
crédito decorrente da presente ação indenizatória integralmente extraconcursal.
Nessa esteira, em 22 de maio de 2017, foi o dia em que se deu o
fato gerador do direito à indenização pelo inadimplemento contratual da
Recorrida, diante do ajuizamento da Execução contra a Recorrente,
embasada justamente na CPR que deveria ter sido resgatada pela Seara." (e-
STJ fls.
)
781/784

Diz que a publicidade do endosso não representa o dano à recorrente, tendo
este sido foi consumado com a cobrança executiva do Banco Indusval, e que
publicidade do endosso não configura ato ilícito, nexo causal e dano reconhecidos
nesta ação.
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer
do recurso especial e dar-lhe provimento.
Contrarrazões às e- STJ fls.

853/859.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, a Corte local manifestou-se expressamente quanto ao marco inicial
da existência do dano e o consequente dever de indenizar a partir de tal evento,
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos de
declaração opostos na origem:

"No mérito, no entanto, devem ser rejeitados, uma vez que as
razões apenas refletem o inconformismo da embargante com a conclusão do
julgamento quanto à natureza dos créditos em face da recuperação judicial,
a qual amparou-se, justamente, na aplicação do Tema 1051 do STJ em
cotejo com as circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, restou devidamente fundamentado o entendimento
de que o fato gerador que determina a existência do crédito referente aos
danos materiais alegados ocorreu na data do registro do endosso, por ser
ato que dá publicidade à transgressão contratual perpetrada pela
embargante. Ao lado disso, quando ao crédito relacionado aos danos morais,
restou consignado que o fato gerador deve ser considerado como a data da
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, não há vícios a serem sanados por meio desses embargos
de declaração, espécie recursal que não se presta à rediscussão da matéria
decidida." (e-STJ fl. 763)
Documento eletrônico VDA54118745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: da6d0bfe-6fe3-4f31-a980-584e1f737dae

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 390 do Código Civil e 49 da
como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido
Lei no 11.101/2005
contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia
posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
Documento eletrônico VDA54118745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: da6d0bfe-6fe3-4f31-a980-584e1f737dae

havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Por fim, ao afirmar que a data do endosso foi o termo inicial do dever de
indenizar, afastando a data da propositura da execução, assim se concluiu o TJPR:

"Por derradeiro, e sem prejuízo de eventual decisão contrária no
agravo de instrumento interposto, reforço o entendimento adotado na
decisão inaugural, no sentido de que o fato gerador do crédito ora
discutido corresponde ao endosso da CPR no
(30.166) em
0001/2016
favor do BANCO INDUSVAL DO BRASIL, em 21 de junho de 2016 (mov.
1.11).
Afinal, tendo sido o distrato do instrumento particular de
'compromisso de venda compra e venda de soja' assinado em 05 de abril de
2016, o endosso posterior, por parte da ré, perfaz ato ilícito, na
medida em que era sabido que o negócio não se aperfeiçoaria, haja
vista que a cooperativa já estava dispensada de promover a entrega
da soja.
Sendo assim, considerando que o evento danoso ocorreu antes de
deferido o processamento da recuperação judicial, o crédito ora reconhecido
se submete à recuperação, sendo que os efeitos de tal submissão deverão
ser analisados pelo juízo recuperacional." (e-STJ fl. 509)

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: da6d0bfe-6fe3-4f31-a980-584e1f737dae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.597.201 / PR
Número Registro: 2024/0086758-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076855820248160014 00615101920218160014 006151019202181600141 006151019202181600142
00657325920238160014
07234494220218070000
20184603520228260000
20220000030304
20220000262528
20220000319742
22791499520218260000
615101920218160014
6151019202181600141
6151019202181600142
657325920238160014
7234494220218070000
76855820248160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADOS : HARRY FRANCOIA - PR011766
HARRY FRANCOIA JUNIOR - PR024766
ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - PR034429
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
ALAN ROGÉRIO MINCACHE - PR031976
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO - PR038287
ISABELE FRANÇÓIA - PR039304
FRANCIELE CRISTINA BRANDELERO DOUTOR - PR053983
AGRAVADO
: SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ASSIONE SANTOS - PR050454
THAÍS DUDEQUE GONÇALVES - PR077566
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
Documento eletrônico VDA55074563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: b8f11cda-d4bf-4bb7-a3fb-7ea739e02af7

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: b8f11cda-d4bf-4bb7-a3fb-7ea739e02af7